Tribunal: TJMT
Processo: 1024363-53.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado:
1024363-53.2020.8.11.0001 - PJE
Origem:
QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente:
JUCINEI LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR
Recorrido:
IPOG – INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO
Relatora:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
VISTOS, ETC.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS cuja causa de pedir se funda na alegação de descumprimento contratual – oferta de aula online quando contratado aula presencial; pede em tutela de urgência a suspensão do contrato pactuado entre as partes; a suspensão da cobrança das mensalidades; no mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a condenação da Reclamada em danos morais.
No curso do processo, já em fase recursal, houve a notícia acerca do falecimento da parte Autora/Recorrente em 11/02/2022.
Pois bem, havendo o falecimento da parte autora, tem-se a ocorrência da perda do objeto por fato superveniente, na forma do art. 493 do CPC, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, haja vista o caráter personalíssimo e intransmissível do direito que funda a pretensão inicial.
Diante do breve exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator